Tribunal: STF
Processo: Rcl 92886
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Violação à súmula vinculante 14. Não ocorrência. Acesso aos autos franqueado pelo juízo reclamado. Relaxamento da prisão preventiva. Descabimento. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender inexistente violação à Súmula Vinculante 14.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação à Súmula Vinculante 14 e se a alegada ilegalidade é apta a comprometer a manutenção da prisão preventiva do reclamante.

    III. Razões de decidir

    3. Inexiste violação à Súmula Vinculante 14, uma vez que, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados e das informações prestadas, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.

    4. A solução de eventuais questões de ordem técnica ou prática que possam dificultar ou inviabilizar o acesso da defesa aos autos deve ser buscada na instância de origem, onde tramita o processo, e não por meio de reclamação constitucional, instrumento que não se presta a solucionar problemas dessa natureza. Há julgados no mesmo sentido.

    5. O pedido de relaxamento da prisão preventiva do reclamante foge ao escopo da Súmula Vinculante 14 e deve ser veiculado pelas vias processuais próprias.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.